Tribunal: TJDFT
Processo: 0744298-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Processo : 0744298-69.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento do medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE) 150mg, no prazo de 24 horas[2], sob pena de multa de R$ 30.000,00. Em suas razões, a agravante frisa que opera na modalidade de autogestão multipatrocinada, não se aplicando in casu a norma consumerista, consoante a Súmula no 608 do STJ. Outrossim, nos termos da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa ANS no 428/2017, defende não haver ilegalidade na negativa de fornecimento, à mingua de incorporação do medicamento de alto custo no rol taxativo de procedimentos da agência reguladora é umas das causas restritivas de cobertura. Nada obstante, diz que o fármaco em questão se trata de medicamento de caráter experimental e, portanto, sem cobertura obrigatória. Postula, inclusive, a necessidade de preenchimento pelo médico assistente do relatório fundamentado e aprovado pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ. Além disso, aduz que a autorização indiscriminada de cobertura de medicamentos tem o condão de gerar prejuízo orçamentário à operadora maior que o próprio valor do custeio pleiteado, sendo patente ainda o perigo de irreversibilidade da demanda. Por fim, defende que o valor da multa diária arbitrada se configura desproporcional em relação aos fatos alegados pela beneficiária, a qual não juntou documento que atestasse a urgência do tratamento, e ilegítima perante a impossibilidade de cumprimento aos finais de semana. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, sucessivamente, a determinação de preenchimento do relatório médico anexo, bem como a exclusão da multa arbitrada ou, pelo princípio da eventualidade, sua minoração com extensão de 10 dias para cumprimento. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, para que seja reformada, permitindo a garantia de cumprimento da decisão por meio de caução. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na hipótese em comento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Primeiramente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que a jurisprudência pacífica entende que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[3]. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da agência reguladora (ANS) não é motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo, visto que, mediante firme jurisprudência, a lista de coberturas mínimas detém natureza meramente exemplificativa. Nesse sentido, destaco alguns arestos deste TJDFT que retratam tal entendimento prevalecente em todos os órgãos fracionários: APC 0005910-34.2017.8.07.0004, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019; APC 0707165-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019; APC 0702822-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 25/11/2019; APC 0708297-19.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019; APC 0714682-80.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019; APC 0715641-51.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019; APC 0718275-20.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019; APC 0734055-34.2018.8.07.0001, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019; APC 0701810-15.2019.8.07.0007, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019; APC 0708028-80.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019; APC 0702637-45.2018.8.07.0012, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019; APC 0704412-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR, proferido pela col. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Na hipótese, malgrado o médico assistente apenas tenha pontuado em relatório que a paciente, beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da agravante, possui neoplasia maligna da mama esquerda com receptor hormonal positivo (CID 10 C50)[4], os laudos são claros em detalhar o diagnóstico de “carcinoma mamário invasivo de tipo não especial (SOE/ductal invasivo), imunopositivo para receptores hormonais (estrégeno e progesterona) e imunonegativo para C-erb-B2/HER2 (escore zero)”[5], com presença de “lesões ósseas heterogêneas acima descritas, que no contexto clínico podem corresponder a implantes metastáticos”[6]. Nisso, há perigo de dano à parte agravada. Nesse cenário, o médico prescreveu à paciente o fármaco VERZENIOS (ABEMACICLIBE) 150mg, o qual foi registrado pela agência reguladora sanitária (no 112600199) e detém indicação de uso em bula para tratamento de “pacientes adultos pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo)”[7]. Logo, a priori, a prescrição médica atendeu a exigência contida no art. 17 e 19 da Resolução Normativa ANS no 428/2017, não versando a hipótese sobre medicamento experimental, tampouco de uso off label. Outrossim, prima facie, não subsiste a alegação da operadora no sentido de que o fornecimento do fármaco deveria estar condicionado ao preenchimento de formulário suplementar pelo médico assistente da agravada. Isso porque, ao que consta, a solicitação de autorização do tratamento quimioterápico in casu foi redigida em documento elaborado e padronizado pela própria Fundação (Geap). Em segundo plano, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair a tutela provisória recursal e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou o fornecimento de medicamento à agravada. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial do agravado. Já a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída, reduzida, ou convertida em garantia por caução, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71865399 – no processo de origem de no 0728907-71.2020.8.07.0001. [2] Id. 72543186 – no processo de origem. [3] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [4] Id. 71853981, na origem. [5] Id. 71853979 - p. 2, na origem. [6] Id. 71853978 - p. 2, na origem. [7] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351399620201873/?nomeProduto=VERZENIOS